Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708736-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO ZANDONADI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GERVASIO ZANDONADI contra decisão proferida na liquidação provisória por arbitramento no 0706895-92.2022.8.07.0001, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão de ID 145024955 extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a parte credora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, com base no art. 85 do CPC e fundamento no princípio da equidade: “Cuida-se de pedido de liquidação por arbitramento de sentença coletiva ajuizada por GERVÁSIO ZANDONADI em desfavor do BANCO DO BRASIL, referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em que se afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para variação do BTN, de 41,28%. Intimada a apresentar documentos necessários para a elaboração do cálculo pelo exequente, o Banco do Brasil apresentou a manifestação e documentos de ID 138717553. O credor manifestou-se sob id 141310829. Decido. Inicialmente, não merece prosperar a alegação do Banco do Brasil no sentido de que o feito deveria tramitar como liquidação por procedimento comum, e não como liquidação por arbitramento. Isso porque a liquidação por arbitramento deve ser a regra quando a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a existência do direito e não há fatos a serem comprovados, sendo indevido, nesses casos, a liquidação por procedimento comum, pois contrariaria os princípios da economia e da celeridade processuais. Ainda, suscita ausência de pressuposto processual, ao argumento de que nada é devido à parte autora porque nenhuma das cédulas mencionadas na inicial sofreu correção monetária ao percentual de 84,32% em abril/1990. Por certo, em observância às cédulas objeto do pedido de liquidação de sentença, a cédula 88/00502-x foi quitada em 18/08/1989; a cédula 88/00549-6 foi quitada em 24/10/1989; a cédula 87/00123-3 foi quitada em 02/12/1987; a cédula 87/00415-1 foi quitada em 28/06/1989; a cédula 88/00104-0 foi quitada em 18/08/1989 e a cédula 87/00134-9 foi quitada em 06/10/1987. Ou seja, não constam pagamentos realizados depois de outubro de 1989, razão pela qual nada há a ser restituído, em relação às referidas cédulas. Note-se que a ação civil pública no 94.008514-1 afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% para variação do BTN, de 41,28%, no mês de março de 1990. Dito isto, impende acolher, em parte, a preliminar trazida pelo réu, para extinguir o feito em relação às cédulas 88/00502-x, 88/00549-6, 87/00123-3, 87/00415-1, 88/00104-0 e 87/00134-9. Na sequência, quanto às cédulas rurais n° 88/00504-6 e no 89/00118-4, tem-se que, ao contrário do que afirma o Banco do Brasil, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Tampouco é o caso de acolher o chamamento ao processo, pois é instrumento típico da fase de conhecimento e seu objetivo é a constituição de título executivo contra os demais devedores solidários. Na fase de conhecimento, todos foram demandados, mas o credor, na prerrogativa do art. 275 do CC, optou pelo direcionamento da execução apenas quanto ao requerido. Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, inviável a inclusão daqueles na polaridade passiva. Caso pretenda reaver eventual quantia dispendida nesse processo, poderá ajuizar ação de regresso. Neste sentido, os acórdãos do TJDFT: 1390045, 1388940, 1387158 1385165, dentre outros. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo. Em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o exequente qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do demandado de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 524, §3o, do CPC. Rejeito, portanto, as mencionadas alegações. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável à sua propositura. No caso dos autos, o pedido inicial está formulado em termos, com narrativa fática, correspondente adequação jurídica e pedido formulado, não havendo que se falar na existência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 330, §1o do CPC. Além disso, na esteira da orientação jurisprudencial moderna, tal preliminar somente deve ser reconhecida quando implique em dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos, mormente porque a parte ré conseguiu identificar as cédulas rurais firmadas com a parte autora, tendo, inclusive, apresentado os respectivos extratos nos autos. A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento do devedor no sentido de que incidam a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, conforme segue: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) Ainda, nada a dizer sobre a alegação do réu no sentido de que já decorrido o prazo de guarda dos documentos solicitados nos autos, especialmente porque foram apresentados os documentos atinentes às Cédulas Rurais vinculadas ao autor. Da na análise dos extratos de ID 138717555, Cédula no 88/00504-6, e de ID 138717556, Cédula no 89/00118-4, verifico que consta o valor dos recursos liberados, a evolução do saldo devedor e os pagamentos realizados até a quitação do contrato, sendo documento hábil para embasar o cálculo da liquidação, pois, em princípio, são elaborados a partir dos valores e dos critérios de correção previstos pelo título executivo. Nesse contexto, deve ser presumida a veracidade dos documentos apresentados, não podendo tal presunção ser afastada por meio de alegações genéricas, trazidas pela parte autora no ID 141310830, e ausentes de fundamentação e comprovação. Deve-se presumir que a transcrição dos documentos originais para o meio digital foi realizada de forma fidedigna, somente podendo ser afastada tal presunção por meio de elementos que minimamente demonstrem a incorreção dos lançamentos. Por fim, rejeito a alegação do autor pela necessidade de o banco agravado apresentar os microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados a fim de subsidiar os cálculos periciais do valor devido. Note-se que já se posicionou este Eg. TJDFT no sentido de ser desnecessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712, sendo esta a hipótese dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). APRESENTAÇÃO DE MICROFILMES DOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo autor e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação. 2. A sentença liquidanda foi proferida na Ação Civil Pública n. 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e reconheceu o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. 3. Não havendo sequer indícios de as informações contidas nos documentos apresentados pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, deve-se presumir que tais documentos são idôneos e contêm todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, sendo suficientes, portanto, para embasar a perícia contábil. 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431461, 07117095320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que eventual diferença apurada em favor do exequente deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais, faz-se necessário o recálculo de toda a evolução do contrato, com índices específicos da instituição financeira. Feitas todas as considerações, e com vistas a evitar tumulto processual, a deliberação acerca da realização de perícia contábil nas Cédulas de Crédito Rural de nos. 88/00504-6 e no 89/00118-4 ficará para momento posterior. Assim, diante do exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, por não vislumbrar a existência de título executivo – formado ou em formação – que autorize a liquidação ou o cumprimento de sentença, quanto às operações no 88/00502-x, 88/00549-6, 87/00123-3, 87/00415-1, 88/00104-0 e 87/00134-9, o que faço com esteio no art. 485, inciso IV, do CPC. Fica a parte credora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, com base no art. 85 do CPC e fundamento no princípio da equidade. Transitada em julgada, retornem os autos conclusos para prosseguimento do feito (deliberação sobre perícia contábil) quanto às Cédulas de Crédito Rural de nos. 88/00504-6 e no 89/00118-4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se". A parte autora opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 145024955, os quais foram rejeitados (ID 149568101): “A parte autora opôs embargos de declaração no ID 147142962. A embargante afirma que a decisão de ID 145024955 é contraditória, ao argumento de que não seria possível fixar honorários sucumbenciais em favor da requerida, tendo em vista que não houve sucumbência ou litigiosidade exacerbada entre as partes. Requer que seja sanado o vício apontado. A requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento no ID 147333441. Juntado ofício no ID 147635458, que comunica o indeferimento da liminar e do efeito suspensivo do recurso manejado, bem como dispensa informações. Contrarrazões aos embargos no ID 148025289. É a síntese do necessário. DECIDO Inicialmente, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). A decisão de ID 145024955 reconheceu a sucumbência da parte autora, tanto que a condenou a pagar as custas processuais, o que não foi objeto de recurso pelas partes. Dessa forma, não se verifica qualquer contradição interna na decisão ao condenar o autor a pagar honorários sucumbenciais. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Não tendo sido conferido efeito suspensivo ao agravo, prossiga-se o feito, nos termos da decisão de ID 145024955. Preclusa a decisão embargada, retornem os autos conclusos para prosseguimento do feito (deliberação sobre perícia contábil) quanto às Cédulas de Crédito Rural de nos. 88/00504-6 e no 89/00118-4. Intimem-se". Em sua peça recursal, o agravante afirma que há necessidade de modificação no entendimento judicial tão somente quanto a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do recorrente, porquanto, além de não haver previsão legal para tanto, não houve litigiosidade excessiva nos autos de origem que subsidiasse tal medida imposta pelo juízo a quo. Assevera que a inexistência de crédito em prol da parte autora não a torna sucumbente, notadamente porque não há pedido na petição inicial para pagamento de qualquer quantia, mas sim de exibição de documentos e análise destes para cálculo de eventuais valores a serem pagos pela casa bancária. Alega que quem deu causa à propositura da presente demanda foi o Banco do Brasil que figurou no polo ativo da ação coletiva principal e não a parte demandante, que pode (ou não) ser uma das pessoas beneficiárias do título executivo judicial da referida ACP. Afirma que o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, não previu expressamente a fixação de honorários de sucumbência em liquidação de sentença. Aduz que se trata de uma construção jurisprudencial, admitida, excepcionalmente, nas hipóteses em que verificada uma litigiosidade exacerbada entre as partes. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos autos originários. No mérito, requer seja cassada a decisão de primeiro grau atacada, a fim de que seja excluída a condenação do recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais ali fixadas. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 44596888). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Evidencia-se do acima relatado que o procedimento de liquidação sob análise restou caracterizado por elevada carga de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos das partes. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações impróprias não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, que diz: “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, nota-se que o incidente processual sob análise foi marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados. Nessas situações, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários. Conforme entendimento do STJ: “[...] é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 16/12/2021). Nesse mesmo sentido, colaciona-se alguns julgados desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VALORES A PAGAR. LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §8o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que declarou liquidado o julgado, com base no laudo pericial que constatou a ausência de valores a receber, e extinguiu o processo com resolução de mérito. 2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. 3. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda. 4. Nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro os critérios estabelecidos no § 2o - quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0735650-97.2020.8.07.0001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/06/2022) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE [...] 3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte, para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.” (0731265-41.2022.8.07.0000, Rel: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/02/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 1.1. O dispositivo legal transcrito não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. 1.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes. 2. Na hipótese em apreço, observa-se que o procedimento de liquidação de sentença assumiu um caráter de alta litigiosidade entre as partes litigantes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como contestação pelo executado, impugnação à contestação pelo exequente, discussões sobre provas, recursos, e impugnação ao laudo pericial. 3. Caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes litigantes, na fase de cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observados parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0709706-28.2022.8.07.0000, Rel: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2022) Pelo exposto, em observância à jurisprudência do STJ e desta Corte, são devidos honorários advocatícios na liquidação, conforme decidido na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 14:15:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador